Tribunal: TJDFT
Processo: 0735080-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO CONCURSAL ENCERRADO. INVIABILIDADE DE HABILITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPERATIVIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO ADEQUADO PARA SANAR OMISSÃO EXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Sob a égide da legislação consumerista, que se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica pode ser também desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores (art. 28, § 5o, do CPC).
1.1 Na hipótese verifica-se que a pessoa jurídica da devedora principal, deixada sem lastro financeiro, mesmo diante de dívidas havidas no mercado de consumo, vem sendo usada pelas suas controladoras como obstáculo ao ressarcimento devido ao consumidor agravado, mostrando-se correto o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para que a execução recaia sobre o patrimônio de empresa sócia da devedora, em relação de evidente grupo econômico para atuação na área de construção civil e no mercado imobiliário.
2. Findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, e extinto o processo concursal, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05.
2.1. Independente da data da constituição do crédito, não comporta acolhimento o pedido de extinção da execução em razão da recuperação judicial das devedoras, pois não há mais recuperação judicial em curso, sendo que na sentença que encerrou a recuperação judicial restou destacado que tanto os credores concursais que não houvessem recebido seu crédito, quanto aqueles que tiveram crédito reconhecido em data posterior, poderiam ajuizar execução individual, na forma do art. 62 da Lei 11.101/05.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.